Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-76.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO EDITAL.

- Incontroversa, no caso, a apresentação de atestado de capacidade técnica relativo a objeto diverso do referente ao lote no qual a impetrante formulou a melhor proposta.

- Embora a falta de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO EDITAL.

- Incontroversa, no caso, a apresentação de atestado de capacidade técnica relativo a objeto diverso do referente ao lote no qual a impetrante formulou a melhor proposta.

- Embora a falta de oportuna impugnação ao edital do certame não se erija em óbice absoluto ao controle da legalidade de seu conteúdo pelo poder judiciário (cf., a esse propósito, brevitatis studio, AgR no Ag 838.285 -STJ, j. 27-2-2007), cabe o registro de que, neste caso, a impetrante não impugnou o edital do pregão presencial, dele participando sem manifestar irresignação.

- O art. 3o da Lei 8.666/1993 dispõe ser fim da licitação também o respeito aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Não provimento da apelação.